Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO PREVISTO NOS ARTS. 85, §2o C/C 292, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deferido na origem o benefício da gratuidade de justiça, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por deserção.
2. As despesas médicas pessoais e com o filho menor em confronto com o que se tem em relação aos proventos do apelado, aliado ao fato de os apelantes não terem trazido elementos em sentido contrário mostram-se suficientes a comprovar a hipossuficiência econômica do apelado, razão de dever ser mantida a gratuidade de justiça concedida na origem.
3.“( ) Em ação de alimentos, a fixação da verba honorária de sucumbência deve ter como base de cálculo o equivalente a 12 (doze) prestações fixadas pela sentença, em atenção aos artigos 85, §2o, c/c 292, inciso III, do Código de Processo Civil. Logo, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre a soma de doze prestações mensais da obrigação alimentar”.(Acórdão 1297705, 07137454720188070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso conhecido e, no mérito, provido parcialmente.